Tribunal: TJSP
Processo: 0003095-10.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Hipótese de construção de muro divisório de forma irregular e invadindo a área do imóvel vizinho. Recurso da ré. Insurgência em relação à prova pericial. Laudo confeccionado por profissional qualificado, de confiança do Juízo, utilizando-se de método pertinente e adequado ao correto

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Hipótese de construção de muro divisório de forma irregular e invadindo a área do imóvel vizinho. Recurso da ré. Insurgência em relação à prova pericial. Laudo confeccionado por profissional qualificado, de confiança do Juízo, utilizando-se de método pertinente e adequado ao correto equacionamento do litígio. Impugnações ao laudo satisfatoriamente refutadas em sede de esclarecimentos do expert, em primeira instância. Ausência de subsídios técnicos a derruir as fundadas conclusões fixadas no laudo pericial. Recurso dos autores. Pretensão voltada à majoração da verba indenizatória por danos morais arbitrada pelo d. juízo a quo (R$ 2.500,00). Acolhimento, à luz das diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas à consecução do duplo escopo, compensatório/dissuasório da reparação a tal título, consideradas as peculiaridades do caso em apreço. Indenização majorada ao patamar de R$ 8.000,00. Moderação necessária, razão pela qual desacolhida a estimativa indenizatória propugnada pelos autores (R$ 15.000,00).

Recurso da ré desprovido, provido em parte o apelo dos autores.